Tribunal: TJMT
Processo: 1028441-04.2019.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028441-04.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELEN CRISTINA DOS ANJOS - CPF: 838.756.201-78 (RECORRENTE), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), FERNANDA LUCIA PEREIRA MACIEL SERRA - CPF: 819.096.161-68 (ADVOGADO), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1028441-04.2019.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Helen Cristina dos Anjos

Recorrida(s):

Mato Grosso – Governo do Estado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de fevereiro de 2023.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE AUTORIDADE. AGENTES PÚBLICOS NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL.

INEXISTÊNCIA DE EXCESSO OU
ABUSO
DE
AUTORIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ARTIGO 373, I DO CPC.
RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DO DANO MORAL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

1.

A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, entendo que não merece acolhida, vez que o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa.

2.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal.

3.

No presente caso, observo que a autora afirma que seu veículo foi apreendido de forma indevida no dia 24.04.2019, pois o veículo estava estacionado e seu sobrinho estava com o som em volume alto ligado. Os policiais solicitaram que abaixasse o som, pedido que foi prontamente atendido, entretanto, alega que os policiais começaram a agredi-lo fisicamente, tendo encaminhado seu sobrinho e o veículo para a Delegacia.

4.

Contudo, a autora, mas não colacionou aos autos qualquer documento que pudesse demonstrar suas alegações, visto que inexiste nos autos qualquer evidência de que a apreensão do veículo ocorreu de maneira ilegal.

5.

Cabe acrescentar que a narrativa dos fatos pela própria autora, não são suficientes para provar o alegado, assim, verifico que não restou demonstrado a prova de ofensa à honra, a imagem e a dignidade da pessoa humana capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

6.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil em vigor.

7.

“Para a configuração da responsabilidade do Estado, necessário se faz a comprovação do dano, do ato ilícito e do nexo de causalidade. Não sendo demonstrada qualquer conduta ilícita que possa ser imputada ao Estado, haja vista que os seus agentes agiram nos limites e no estrito cumprimento do dever legal, conclui-se pela ausência dos elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil estatal e, consequentemente, pela ausência do dever de indenizar”. (N.U 0001084-13.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 06/02/2020).

8.

Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Consigna-se, a propósito, que os policiais militares, na condição de agentes estatais e no exercício de suas funções, têm obrigação de zelar pela segurança pública com a finalidade exclusiva de manter a tranquilidade social, assim como assegurar o bem-estar da coletividade, adotando, quando necessário, medidas coercitivas para assegurar a ordem pública. Agindo dentro desses limites, atuam os policiais no estrito cumprimento de seus deveres legais, de modo que haverá responsabilidade civil do Estado quando ficar demonstrado abuso de poder ou arbitrariedade no exercício da função. O entendimento jurisprudencial adotado pelos Tribunais de Justiça segue o mesmo raciocínio, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS POR ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE DOLO/CULPA - Comunicação de suspeita de delito à autoridade policial e propositura de ação penal, ainda que culmine com a absolvição do réu, consistem em exercício regular de direito não há ilicitude no ato - Não comprovação de má-fé ou de leviandade para a instauração de investigação criminal ou para a propositura de ação penal, nem a ilicitude do ato ausência de dolo/culpa - Ausência de elementos que compõe a relação obrigacional por responsabilidade civil. Ausência do dever de indenizar. Exegese dos artigos 186, 187 e 927, do Código Civil - - Ratificação dos fundamentos da r. sentença nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal – Manutenção da sentença de procedência – Negado provimento ao recurso. (Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação : APL 1016570-26.2016.8.26.0053, julgado em 15.02.2017, publicado em 15.02.2017). Portanto, agiram os agentes de segurança pública no regular exercício do poder de polícia, conferido pela própria Constituição, não havendo elementos nos autos a indicar que agiram com exacerbação em sua conduta.”.

9.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal..

10.

A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11.

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023